Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000584-58.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO KAYQUE ALVES SANTANA e outros (4) Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA, COSME JOSE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. SANAÇÃO DO EQUÍVOCO. RESTABELECIMENTO DA PENA APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em favor de dois acusados condenados por roubo majorado, irresignados com acórdão que manteve suas condenações sem observar a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado que deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea devidamente aplicada pelo Juízo de primeiro grau aos embargantes na segunda fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material configura-se quando o acórdão deixa de aplicar circunstância atenuante expressamente reconhecida na sentença de primeiro grau, resultando em aumento indevido da reprimenda penal dos embargantes. 4. A correção de erro material em embargos de declaração que restabelece pena originalmente aplicada pelo juízo de primeiro grau não configura reformatio in pejus, tratando-se de mero saneamento de equívoco do julgador de segundo grau. 5. A omissão do acórdão em reconhecer atenuante devidamente aplicada na sentença resulta em flagrante erro material que deve ser sanado por meio dos embargos declaratórios com efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Constitui erro material passível de correção através de embargos de declaração o acórdão que deixa de reconhecer atenuante da confissão espontânea devidamente aplicada na sentença de primeiro grau. 2. A correção de erro material que restabelece pena originalmente fixada pelo juízo primevo configura mero saneamento de equívoco. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d"; 157, §2º, II e §2º-A, I; 70; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 75.154/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8000584-58.2024.8.05.0103 da Comarca de Ilhéus, sendo Embargantes CAIO REIS GUSMÃO SANTOS E GISELE DOS SANTOS ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, na forma do Voto da Relatora.